Tribunal: TJMT
Processo: 1028161-33.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028161-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUSILIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 429.284.001-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata de Recurso de Apelação interposto por
DEUSILIO DOS SANTOS SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1028161-33.2019, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante Deusilio dos Santos Silva insiste que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Fala que é obrigação da seguradora requerida receber o processo e especificar, mediante recibo, os documentos que está recebendo, conforme art. 5º, §2º da Lei n. 6.194/74.

Alega a necessidade de intimação da seguradora a se abster de enviar prepostos à sua residência, de modo que, a comunicação entre eles se dê somente por meio da presente lide.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões da seguradora aportaram aos autos no id. de n. 101251507.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em primeira análise verifiquei que o recurso de Apelação interposto pela parte autora versava sobre majoração dos honorários advocatícios, o que é de interesse exclusivo do advogado e não do requerente que obteve a gratuidade da justiça;, assim, determinei a intimação do causídico para que no prazo de 05 (cinco) dias comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita ou providenciasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.

Devidamente intimado, o patrono do autor veio aos autos, manifestando pela desistência do pedido de majoração dos honorários advocatícios e, requerendo a apreciação dos pedidos de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da intimação da seguradora de se abster de enviar prepostos a sua residência. (ID. 102677999)

Pois bem, conforme mencionado, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo, de modo que o leve à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a alegada recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

O apelante segue afirmando a necessidade de intimação da seguradora para que a comunicação entre as partes se dê somente por meio do processo.

Mais uma vez, sem razão o apelante, pois, inexiste provas contundentes de que prepostos da requerida tenham a intenção de tomar medidas extraprocessuais que possam causar prejuízos ao apelante e/ou ao bom andamento processual.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Partindo dessa premissa, temos que, deveria o apelante apresentar provas contundentes de que a apelada queira tomar atitudes contrárias à boa-fé processual.

Em outras palavras, o requerente/apelante deixou de trazer aos autos provas documentais de que prepostos da seguradora estejam com a intenção de aliciá-lo a ponto de cercear o seu direito à cobertura do seguro obrigatório, ônus que lhe competia.

Desse modo, não há por onde prevalecer a tese recursal aventada pelo autor.

Ademais, no ordenamento jurídico pátrio, inexiste qualquer vedação acerca dos litigantes procurarem pessoalmente a parte adversa para celebração de uma possível composição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021